Tribunal: TJSP
Processo: 1508709-25.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Autoria e materialidade bem comprovadas. Dosimetria. Necessidade de afastamento do aumento de 1/4 na segunda fase em razão da reincidência. Aumento de 1/6 que se revela razoável e proporcional. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso provido em parte.